Tribunal: STF
Processo: HC 83901
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA AINDA NÃO ESGOTADA. ORDEM
CONCEDIDA.
1.      Na linha do julgamento do HC 81.611 (rel. min.
Sepúlveda Pertence), o crime de sonegação fiscal, definido no art.
1.º da Lei 8.137/1990, somente se consuma com o lançamento
definitivo do crédito tributário.
2.      De igual forma, se houver
recurso administrativo pendente, não terá início o curso do lapso
prescricional, nos termos do art. 111, I, do Código Penal.
3.      Ordem
 concedida, para trancar a ação penal em que os pacientes figuram
como réus.